Tribunal: TJBA
Processo: 8070803-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070803-19.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VILA DOS FALMBOYANTS Advogado(s): THIEGO DALTRO CARNEIRO, NAIANE MAIA GOMES SILVA, JULIANA LIMA BOTELHO, HENRIQUE CHAVES BERNARDO APELADO: JUCIVANE SALES OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DE PLANILHAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, embora reconhecida a revelia da ré, julgou improcedente o pedido de cobrança de cotas condominiais. 2. A autora alegou inadimplemento de cotas relativas à unidade autônoma de titularidade da ré, juntando extrato detalhado de inadimplência elaborado por empresa de contabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da revelia da ré e da documentação apresentada, estão comprovados os fatos constitutivos do direito da autora, aptos a ensejar a procedência do pedido de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, não afastando o dever do autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. 5. A prova do débito condominial pode ser realizada por meio de planilhas detalhadas, desde que aptas a demonstrar a origem, evolução e exigibilidade da dívida. 6. No caso, a autora apresentou planilhas condominiais detalhadas, subscritas por profissional de contabilidade, contendo discriminação dos valores, períodos de inadimplência e encargos incidentes. 7. Tais documentos possuem presunção relativa de veracidade e constituem meio idôneo de prova, sobretudo na ausência de impugnação específica. 8. A sentença, ao desconsiderar tais documentos, incorreu em indevida inversão do ônus da prova, exigindo prova além daquela usualmente admitida para a espécie, em violação ao art. 373, I, do CPC. 9. A natureza propter rem das cotas condominiais reforça a suficiência da prova documental apresentada. 10. A ausência de elementos que infirmem as planilhas e a revelia da ré corroboram a procedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento e correção monetária pelo IPCA-E, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Tese de julgamento: 1. As planilhas condominiais detalhadas, subscritas por profissional habilitado, constituem meio idôneo de prova do débito; 2. A revelia, aliada à ausência de impugnação específica, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados; 3. É indevida a exigência de prova diversa quando suficiente a documentação apresentada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070803-19.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VILA DOS FALMBOYANTS e como apelada JUCIVANE SALES OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .